Tribunal: TJSP
Processo: 1502296-52.2021.8.26.0270
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Preliminares rejeitadas. Pedidos defensivos postulando a absolvição por não existir prova de terem os réus concorrido para a infração penal ou por insuficiência probatória, mediante a aplicação do princípio in dubio pro reo. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas nos termos da inicial. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Preliminares rejeitadas. Pedidos defensivos postulando a absolvição por não existir prova de terem os réus concorrido para a infração penal ou por insuficiência probatória, mediante a aplicação do princípio in dubio pro reo. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas nos termos da inicial. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação dos réus nos moldes em que proferida. Pleitos objetivando o reconhecimento da participação de menor importância, fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação da causa de redução prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, fixação de regime prisional menos gravoso e a substituição das penas reclusivas por penas alternativas. Inviabilidade. Penas, regime prisional fechado e vedação à substituição das penas segregativas por penas restritivas de direitos bem fundamentados e que não comportam alteração. Direito de recorrer em liberdade prejudicado. Preliminares rejeitadas e recursos defensivos não providos.